Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA APENAS DO GENITOR. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. EXCLUSÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE, QUE NÃO SE PRESUME.
1. A despeito de ser obrigação dos genitores a promoção da educação dos filhos, o art. 265 do Código Civil é expresso no sentido de que “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, de forma que, não havendo participação de um dos genitores na relação de natureza contratual, inviável se falar em extensão da obrigação.
2. Eventual responsabilização do genitor que não subscreveu o contrato deve ser reconhecida judicialmente, não se admitindo uma execução sem a existência de um título executivo que gere uma obrigação de pagamento.
3. Agravo não provido.